Tribunal: CARF
Processo: 13748.000383/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-05
Data de publicação: 2022-10-31

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13748.000383/2010-12
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.330 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de outubro de 2022
Recorrente
AFONSO HENRIQUES FERREIRA ALVES DE AGUIAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2008
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRAZO PARA JULGAMENTO
DE 360 DIAS. NORMA PROGRAMÁTICA. NULIDADE. INCABÍVEL.
O art. 24 da Lei n° 11.457/2007 não prevê obrigações ou conseqüências
específicas para um processo que tenha duração superior ao referido prazo,
tratando-se de norma programática, muito menos capaz de ensejar eventual
nulidade do lançamento.
LANÇAMENTO. NULIDADE. CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. INOCORRÊNCIA.
Tendo o fiscal autuante demonstrado de forma clara e precisa os fatos que
suportaram o lançamento, oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e
do contraditório, bem como em observância aos pressupostos formais e
materiais do ato administrativo, nos termos da legislação de regência,
especialmente artigo 142 do CTN, não há que se falar em nulidade do
lançamento.
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA
JURÍDICA.
Não logrando o sujeito passivo comprovar que não recebeu os rendimentos
tributáveis informados pela fonte pagadora, deve ser mantida a omissão de
rendimentos correspondente ao valor recebido, que deixou de ser oferecido à
tributação no ajuste anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13748.000383/2010-12
Fl. 169
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Gustavo Faber de Azevedo, Rayd Santana Ferreira,
Wilderson Botto e Miriam Denise Xavier.
Relatório
AFONSO HENRIQUE FERREIRA ALVES DE AGUIA, contribuinte, pessoa
física, já qualificado nos autos do processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da
1a Turma da DRJ em Campo Grande/MS, Acórdão no 04-31.914/2013, às e-fls. 77/82, que julgou
procedente em parte a Notificação de Lançamento concernente ao Imposto de Renda Pessoa
Física - IRPF, decorrente de omissão de rendimentos de alugueis recebidos de pessoas jurídicas,
além das compensações indevidas de IRRF e carnê-leão, em relação ao exercício 2008, conforme
peça inaugural do feito, às fls. 16/21, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Notificação de Lançamento lavrada nos moldes da legislação de
regência, contra o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor
consignado na folha de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou Royalties Recebidos de Pessoas Jurídicas.
Da analise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos de aluguéis ou Royalties recebidos de Pessoa
Jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de R$ ********64.508,06 (recebido(s)
pelo titular e/ou dependentes, da(s) fonte(s) pagadora(s) relacionada(s) abaixo. Na,
apuração do imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre
os rendimentos omitidos no valor de R$ * * * * * * * * * 1.190,85.
Compensação Indevida de Imposto de renda retido na Fonte.
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte, e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se a compensação indevida do Imposto de Renda Retido na Fonte, pelo titular
e/ou dependentes, no valor de R$ * * * * * * * * * 4.415,25, referente às fontes
pagadoras abaixo relacionadas.
Compensação Indevida de Carnê - Leão,
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte e/ou das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se compensação indevida a titulo de Carnê-Leão, pelo titular e/ou
dependentes, no valor de R$ *********1.600,00, referente à diferença entre o valor
declarado
de
R$
********19.200,00,
e
o
efetivamente
comprovado
R$
********17.600,00.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Campo Grande/MS
entendeu por bem julgar procedente em parte o lançamento, restabelecendo parte da
compensação com IRRF, conforme relato acima.
Regularmente intimado e inconformado com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 94/102, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Fl. 170
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova em relação as alegações da impugnação, especificamente quanto a nulidade
da autuação por ter a decisão de piso superado o prazo de 360 dias, bem como a nulidade por
falta de documentação.
Em relação ao mérito, repisa a impugnação, motivo pelo qual adoto o relato da
DRJ:
Todos os rendimentos tributáveis recebidos no ano-calendário 2007 provieram de
aluguéis de imóveis recebidos de pessoas físicas e pessoas jurídicas, no valor total de
R$ 220.123,83;
- Emitiu recibos discriminando os valores dos aluguéis mensais, impostos e taxas e
IRRF;
- Afirma que jamais recebeu qualquer importância da Caixa Econômica Federal a título
de aluguel, somente auferiu desta instituição rendimento tributados exclusivamente na
fonte;
- Sobre as empresas N Saikali e Cia Ltda - ME, Restaurante Falconi Ltda, Itaipava
Tintas Ltda –EPP, não sabe atribuir as diferenças apontadas, especialmente o
Restaurante Falconi Ltda, pois o valor efetivamente auferido importa em R$ 71.820,00,
e a empresa somente honrou o pagamento de seis meses no ano-calendário, ou seja, o
aluguel de dezembro de 2006, recebeu em janeiro de 2007, e relativamente a março,
abril, maio, junho e julho de 2007, recebeu nos meses subseqüentes;
- Deduziu o IRRF no valor de R$ 4.415,25 dos aluguéis que recebeu da fonte pagadora
Madevan Madeiras Ltda. – ME, porque realmente foi descontado;
- Conforme tabela vigente nos anos-calendário 2006 e 2007, as importâncias retidas na
fonte correspondem exatamente aos valores devidos mês a mês a título de IRRF;
- Adotou o critério acima para todas as pessoas jurídicas, como exemplo a empresa
Itaipava Tintas Ltda, cujo IRRF declarado e aceito pelo Fisco, é idêntico ao total
apontado nos recibos;
- A autoridade revisora não aceitou somente uma das seis fontes pagadoras, talvez tenha
sido motivado pelo fato desta não ter apresentado a DIRF;
- Ocorreu Compensação Indevida de Carnê-Leão no valor de R$ 1.600,00, porque foi
extraviado o Darf de janeiro, porém recolheu efetivamente R$ 19.200,00, no ano-
calendário em questão como antecipação do imposto devido a esse título;
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar a
Notificação de Lançamento, tornando-a sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Após, regular processamento do feito, em 12 de janeiro de 2021, foi proposta
resolução pela 1° Turma da 4° Câmara, por unanimidade dos votos do Colegiado, às e-fls
141/144, in verbis:
Pois bem! Nota-se, no mínimo, divergência de entendimento e informações entre o
“INFORME” apresentado pelo contribuinte e informação constante no “sistema
informatizado da RFB”. Apesar de evidente divergência, não foi juntada pela
fiscalização, tampouco pela DRJ, a DIRF que embasou a Notificação de Lançamento.
Dessa forma, como a demanda envolve matéria de fato, para o deslinde da questão posta
em julgamento e para maior segurança jurídica, necessário se faz a verificação das
informações constantes no sistema informatizado da RFB, especificamente a DIRF
apresentada pela fonte pagadora Caixa Economica Federal que embasou o lançamento.
Fl. 171
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

Após acostada a DIRF (original e/ou retificadora) aos autos, imperioso que a autoridade
preparadora se manifeste acerca dos documentos anexados aos autos, com as seguintes
indagações:
1) Esclareça se foi apresentada DIRF retificadora pela fonte pagadora ora demandada ou
apenas a original;
2) O “INFORME” acostado aos autos pelo contribuinte, e-fl. 32, guarda relação de fato
com a exigência fiscal consubstanciadas na infração de omissão de rendimentos?;
3) Existindo diferença entre o “INFORME” apresentado pelo contribuinte e a DIRF que
embasou o lançamento (citado pela DRJ – constante do sistema informatizado da RFB),
manifeste-se no intuito de esclarece-la.
Por todo o exposto, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO RECURSO
VOLUNTÁRIO E CONVERTER O JULGAMENTO EM DILIGÊNCIA, nos termos
encimados, devendo ser oportunizado ao contribuinte se manifestar a respeito do
resultado da diligência no prazo de 30 (trinta) dias, se assim entender por bem.
Em resposta a diligência encimada, a autoridade preparadora elaborou Relatório
Fiscal de e-fls. 156/159, esclarecendo os quesitos formulados.
Regulamente intimado da informação fiscal, o contribuinte quedou-se inerte.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PRELIMINARES
NULIDADE – PRAZO DE JULGAMENTO

A norma do art. 24 da lei no 11.457/2007, reproduzida a seguir, é meramente
programática, não havendo cominação de qualquer sanção em decorrência de seu
descumprimento:
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de
360 (trezentos e sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos
administrativos do contribuinte.
Vale salientar que o crédito tributário é constituído no momento da lavratura do
auto de infração, sujeito à revisão com base nas decisões proferidas no processo administrativo
fiscal.
Por fim, observe-se, em complemento à falta de sanção quanto ao
descumprimento do prazo impróprio estabelecido pela norma do art. 24, da Lei no 11.457/2007,
que mesmo nos casos em que o contribuinte se socorre do Poder Judiciário para fins de fazer
valer o cumprimento deste prazo, as decisões operam no sentido de determinar a realização da
análise, nunca no sentido de realizar qualquer exclusão de juros e/ou de parte dos créditos
tributários exigidos (nulidade).
Portanto, afasto a preliminar pleiteada.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

NULIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO – CERCEAMENTO
DO DIREITO DE DEFESA

O contribuinte alega que não há nos autos os documentos que suportaram o
lançamento, sendo prejudicado o exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.
Em que pesem as substanciosas razões ofertadas pelo contribuinte, seu
inconformismo, contudo, não tem o condão de prosperar. Do exame dos elementos que instruem
o processo, conclui-se que o lançamento, corroborado pela decisão recorrida, apresenta-se
formalmente incensurável, devendo ser mantido em sua plenitude.
Resta evidenciada a legitimidade da ação fiscal que deu ensejo ao presente
lançamento, cabendo ressaltar que trata-se de procedimento de natureza indeclinável para o
Agente Fiscalizador, dado o caráter de que se reveste a atividade administrativa do lançamento,
que é vinculada e obrigatória, nos termos do art. 142, parágrafo único do Código Tributário
Nacional, que assim dispõe:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante devido, identificar o sujeito passivo e, sendo o caso,
propor a aplicação de penalidade cabível.
De fato, o ato administrativo deve ser fundamentado, indicando a autoridade
competente, de forma explícita e clara, os fatos e dispositivos legais que lhe deram suporte, de
maneira a oportunizar ao contribuinte o pleno exercício do seu consagrado direito de defesa e
contraditório, sob pena de nulidade.
E foi precisamente o que aconteceu com o presente lançamento. A simples leitura
da Notificação de Lançamento, especialmente na parte da “Descrição dos fatos e enquadramento
legal" e demais informações fiscais, não deixa margem de dúvida recomendando a manutenção
do lançamento.
Consoante se positiva dos anexos encimados, a fiscalização ao promover o
lançamento demonstrou de forma clara e precisa os fatos que lhes suportaram, ou melhor, os
fatos geradores do crédito tributário, não se cogitando na nulidade dos procedimentos.
Mais a mais, a exemplo da defesa inaugural, o contribuinte não trouxe qualquer
elemento de prova capaz de comprovar que os lançamentos encontram-se maculados por vício
em sua formalidade, escorando seu pleito em simples arrazoado desprovido de demonstração do
sustentado.
Destarte, é direito do contribuinte discordar com a imputação fiscal que lhe está
sendo atribuída, sobretudo em seu mérito, mas não podemos concluir, por conta desse fato,
isoladamente, que o lançamento não fora devidamente fundamentado na legislação de regência.
O argumento de erro do fato gerador, na eleição da base de cálculo e demais, se confundem com
o mérito que iremos tratar posteriormente, como já dito, não ensejando em nulidade
Concebe-se que o auto de infração foi lavrado de acordo com as normas
reguladoras do processo administrativo fiscal, dispostas nos artigos 9° e 10° do Decreto n°
70.235/72 (com redação dada pelo artigo 1° da Lei n° 8.748/93), não se vislumbrando nenhum
vício de forma que pudesse ensejar nulidade do lançamento.
Fl. 173
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

No âmbito do Processo Administrativo Fiscal, as hipóteses de nulidade são as
previstas no art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972, nos seguintes termos:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões preferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
Ademais, verifica-se que a documentação encontra-se anexada aos autos,
especialmente das mencionadas DIRF ́s, mesmo que tenha sido juntada pelo próprio
contribuinte, não há qualquer prejuízo.
Logo, em face do exposto, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO
DA OMISSÃO DE RENDIMENTOS

O lançamento resultou da omissão de rendimentos provenientes de aluguéis
recebidos de pessoas jurídicas.
Antes mesmo de se adentrar ao mérito da questão, cumpre trazer à baila os
dispositivos legais que regulamentam a matéria.
Preceitua o art. 49 do Regulamento do Imposto de Renda - RIR/99 (vigente à
época do fato gerador), in verbis:
Art.49.São tributáveis os rendimentos decorrentes da ocupação, uso ou exploração de
bens corpóreos, tais como (Decreto-Lei no 5.844, de 1943, art. 3o, Lei no 4.506, de 1964,
art. 21, e Lei no 7.713, de 1988, art. 3o, §4o):
I - aforamento, locação ou sublocação, arrendamento ou subarrendamento, direito de
uso ou passagem de terrenos, seus acrescidos e benfeitorias, inclusive construções de
qualquer natureza;
(...)
Verifica-se, pois, que de acordo com a legislação de regência a locação de imóvel
constitui rendimento tributável para fins de tributação pelo imposto de renda.
No caso em exame, em se tratando de várias fontes pagadoras, faremos a analise
de forma individualizada, como segue:

Caixa Econômica Federal

Este ponto foi o que resultou, em um primeiro momento, a conversão do
julgamento em diligência para que a autoridade preparadora esclarecesse eventuais divergências
entre o lançamento e a DIRF apresentada pela contribuinte. Por muito bem esclarecer os quesitos
formulados, adoto como razão de decidir os esclarecimentos constantes da informação fiscal,
senão vejamos:
Com vistas a dar cumprimento à Diligência acostei aos autos os seguintes documentos:
Fl. 174
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

- Fls. 150/153 - Dirf Original, que foi retificada em diversas ocasiões, e a Dirf
“Retificadora, que se encontra válida nos sistemas da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil– RFB.
- Fl. 154, comparativo dos rendimentos declarados pElo contribuinte em cotejo os
rendimentos informados em Dirf pelas fontes pagadoras.
(...)
A Dirf Retificadora, que se encontra válida no sistema, foi apresentada em 18/04/2013.
Nessas Dirf o contribuinte consta como beneficiário de 02 (dois) códigos de Receita:
- Código de receita: 5928 - Rendimento decorrente de decisão Justiça Federal, referente
ao processo No 00000000200502177 / Justiça Federal, com rendimentos no montante de
R$39.695,06 e IRRF de R$1.190,85.
Esse rendimento é que foi objeto do lançamento.
- Código de receita: 6800 - Aplicações financeiras em fundos de investimento - renda
fixa, referente ao Fundo/Clube: 68.623.479/0001-56, com rendimentos tributáveis de no
montante de R$47.195,31 e IRRF de R$7.7079,30.
2) O “INFORME” acostado aos autos pelo contribuinte, e-fl. 32, guarda relação
de fato com a exigência fiscal consubstanciada na infração de omissão de
rendimentos?;
Não. O informe de rendimentos acostado aos autos pelo contribuinte, acompanhando a
impugnação dirigida à DRJ – Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, e
acompanhando o recurso dirigido ao CARF – Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, se refere aos rendimentos do Código de receita: 6800 - Aplicações financeiras
em fundos de investimento - renda fixa, referente ao Fundo/Clube: 68.623.479/0001-56,
com rendimentos tributáveis de no montante de R$47.195,31 e IRRF de R$7.7079,30.
Sendo assim, consta na DIRF apresentada pela Fonte Pagadora ora mencionada,
que no mês de abril o interessado recebeu como pagamento o valor de R$ 19.582,29 e no mês de
maio R$ 20.112,77, perfazendo o total de R$ 39.695,06, tendo como retenção na fonte nos dois
meses o valor de R$ 1.190,85.
Neste diapasão, tendo o contribuinte recebido valores da pessoa jurídica e não os
declarado, caracteriza omissão de rendimentos, devendo ser mantido incólume o lançamento.

Empresa N. Saikali

Com o objetivo de comprovar suas alegações, o interessado apresenta os recibos
de pagamentos dos aluguéis às fl. 33 e 34, porém os valores não coincidem com os declarados
em DIRF apresentada pela fonte pagadora. Ademais, falta o recibo do mês de fevereiro de 2007,
que conforme alegado pelo interessado, foi extraviado. Portanto, até prova em contrário, entendo
que houve omissão de rendimentos no valor de R$ 997,00.
Por fim, o próprio contribuinte aduz que possa ter ocorrido erro aritmético,
tratando-se de uma diferença ínfima. No entanto, mesmo que um valor “irrisório”, tal diferença
caracteriza-se uma omissão de rendimentos.

Restaurante Falconi e Itaipava Tintas Ltda

Fl. 175
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-010.330 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13748.000383/2010-12

A DIRF apresentada por essa empresa comprova que o interessado auferiu em
2007, o total de rendimentos tributáveis de R$ 95.464,00, perfeitamente comprovado com o
Informe de Rendimentos Pagos e de Retenção na Fonte, fl. 40. Sendo que o interessado ofereceu
à tributação somente R$ 71.820,00. Assim sendo, a omissão constatada no valor de R$
23.644,00.
Referentemente aos rendimentos da empresa Itaipava Tintas Ltda., os valores que
o sujeito passivo alega ter recebido não coincidem com os da DIRF apresentada pela fonte
pagadora.
Existindo divergência entre os valores informados na DIRF e o valor constante do
comprovante de rendimentos apresentado pelo impugnante, deve-se dar maior credibilidade à
Dirf, pois esta foi apresentada pela própria fonte pagadora, em data posterior à emissão do
comprovante de rendimentos, e contendo informações mais precisas e detalhadas quanto aos
rendimentos pagos.
Cumpre esclarecer que, ocorrendo erro de informações prestadas nas DIRFs
apresentadas pelas fontes pagadoras, caberia ao sujeito passivo procurar as empresas ora
mencionadas a fim de que tais informações fossem retificadas em tempo hábil.
Em suma, a alteração do lançamento de ofício com relação à omissão de
rendimentos só seria possível se houvesse comprovação nos autos de que as fontes pagadoras
apresentaram DIRF retificadora para corrigir o erro com relação às informações prestadas
anteriormente.
Portanto, deve ser mantida a integralidade da infração de omissão de rendimentos
recebidos de pessoas jurídicas.
Com amparo nessa linha de raciocínio, conclui-se que o lançamento tributário foi
efetivado ao amparo legal.
Por todo o exposto, estando a decisão de piso sub examine em consonância com
os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para afastar as preliminares e, no mérito, NEGAR-LHE
PROVIMENTO, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 176
DF CARF MF
Original